Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERES. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica sem fins lucrativos, sob o fundamento da ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, não obstante a invocação do art. 51 da Lei no 10.741/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade da justiça com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da comprovação de insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV.
4. O art. 98 do CPC condiciona a concessão da gratuidade da justiça à demonstração de insuficiência financeira, inclusive para pessoas jurídicas.
5. O art. 51 do Estatuto do Idoso constitui norma excepcional, aplicável apenas às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços diretamente às pessoas idosas.
6. A interpretação do art. 51 da Lei no 10.741/2003 deve ser restritiva, por se tratar de exceção à regra geral de comprovação da hipossuficiência.
7. A entidade recorrente não se enquadra como instituição de atendimento ao idoso, pois seu público-alvo não é exclusivamente composto por pessoas nessa condição, mas por participantes e assistidos de planos previdenciários.
8. Entidades fechadas de previdência complementar não se confundem com instituições filantrópicas de assistência social, pois os benefícios são concedidos mediante contribuição dos participantes.
9. Inaplicável, portanto, o art. 51 do Estatuto do Idoso, impondo-se a observância da Súmula 481/STJ, que exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
10. Ausente a demonstração de hipossuficiência financeira, mantém-se o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O art. 51 do Estatuto do Idoso aplica-se exclusivamente às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços diretamente às pessoas idosas.”
“2. Entidade fechada de previdência complementar não se enquadra como entidade de atendimento ao idoso quando seus benefícios dependem de contribuição dos participantes.”
“3. Inaplicável a norma excepcional, exige-se a comprovação de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481/STJ.”